Tribunal: STF
Processo: ARE 1594574
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. Restituição de valores c/c indenização por danos morais e materiais. Autora que se sagrou vencedora em ação que tramitou na Justiça Federal para a revisão de seus benefícios previdenciários. No momento do recebimento do precatório foi descoberta fraude, eis que os valores haviam sido levantados por advogado que apresentara ao banco procuração inidônea. Réus que reconhecem a falsidade da procuração, lavrada por instrumento particular, com reconhecimento de firma por autenticidade. Falha na prestação dos serviços da instituição financeira que não examinou o documento da forma adequada, permitindo o saque indevido. Risco interno no empreendimento. Desídia do Banco ao analisar a documentação apresentada pelo falsário. Instrumento particular de procuração que deveria estar acompanhado de identidade e comprovante de residência da autora. Sentença que determinou a devolução dos valores, com condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Solidariedade afastada, ante a ausência de lei ou contrato, arcando cada réu com metade do valor da indenização. Manutenção da sentença quanto aos valores. Recursos aos quais se dá parcial provimento, apenas para excluir a solidariedade.” (Apelação Cível nº 0800272-35.2022.8.19.0082, Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Des. Flávia Romano de Rezende, j. 26.09.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, § 6º, e 236, § 1º, da Constituição da República, e ao Tema 777 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Extraio o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:

“Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade do Banco do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro quanto ao saque de precatório federal (processo n. 0157064-16.2014.4.02.5101, para revisão de benefício previdenciário), no valor de R$ 541.180,39, por terceiro portador de instrumento de procuração particular falso.
Inicialmente, não controvertem as partes sobre a falsidade do documento de procuração utilizado por terceiro, Leonardo Pastana Siqueira, para transferir para sua conta corrente o valor do precatório devido à autora.
Tampouco há qualquer dúvida de que o Banco réu não agiu minimamente com a diligência que dele seria esperada. Das provas dos autos é possível concluir que, apesar de munida de documento de identidade — carteira de trabalho — e de ter ido pessoalmente à agência, como requerido no alvará, ainda assim foi-lhe dito que seu documento de identidade teria que ser atualizado para fazer constar o nome e o estado civil corretos. Ora, se da primeira vez o Banco procurou obter todos os documentos necessários ao levantamento de importância significativa — de mais de meio milhão de reais —, quando o fraudador apresentou instrumento de procuração com várias indicações da sua falsidade, imediatamente fez a transferência. Note-se que o advogado que resgatou o precatório sequer era aquele que havia representado a autora na ação junto ao INSS na Justiça Federal.
E, se a operação para resgate do precatório segue a regra de envio de documento para outras unidades da Federação, mais uma razão havia para que a instituição financeira redobrasse os cuidados, sobretudo diante do alardeado número de precatórios fraudados em todo o país.
Outrossim, o BB somente está autorizado a permitir o levantamento de valores depositados judicialmente se constar do alvará judicial o nome do advogado ou se houver certidão cartorária atestando que o advogado efetivamente representa o credor.
Aplicável ao caso concreto o previsto na Súmula 479 do STJ: 
‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.’
Como é cediço, o banco depositário assume responsabilidade integral pela incolumidade do valor depositado, sendo responsável pela conservação do numerário para cumprimento das determinações judiciais, incluindo a remuneração própria do capital (Súmulas 179 e 271 do STJ). 
Agravamento do risco tratar-se de pessoa com parcos recursos, idosa e com inúmeras comorbidades.
[...]
Não se diga que a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada porque a culpa não recaiu exclusivamente na suposta fabricação de instrumento de procuração falso em cartório de notas, mas na ausência de cuidados mínimos que permitissem ao BB a realização da transferência de valor elevado para conta de terceiro sem qualquer relação com a autora.
Com efeito, restou provada a responsabilidade do Banco do Brasil, que decorre do risco do empreendimento, envolvendo toda a atividade bancária, eis que a falha na prestação dos serviços causou danos severos à autora, respondendo de forma objetiva na forma do art. 14, § 3º, da Lei n. 8.078/1990. 
Nesse sentido, tratando-se ‘de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros’ (REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011).
Quanto à responsabilidade do ERJ, o STF, no julgamento do RE 842.846, firmou a tese, em repercussão geral, de que ‘o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães registradores oficiais que no exercício de suas funções causem dano a terceiro, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.’ 
Veja-se que restou demonstrado o nexo de causalidade entre os atos do preposto do Tabelião e o resultado danoso, ao reconhecer por autenticidade a firma da autora para a realização de transação fraudulenta que causou severos danos de ordem patrimonial e moral.
[...]
Inegável tratar-se de recursos amealhados a vida inteira pela autora, mulher, idosa e de parcos recursos. Nesse sentido, não merece reparos a sentença que arbitrou com razoabilidade o valor da indenização por danos morais.
Diante das revelações feitas neste processo, oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Rio de Janeiro para tomar as providências cabíveis em relação ao advogado, Leonardo Pastana Siqueira, OAB-RJ n.128.456. Oficie-se ainda a Corregedoria de Justiça para as providencias cabíveis com relação ao Cartório do 12º Ofício de Notas de Pedro Castilho, e, por fim, a extração de peças ao Ministério Publico para as providências que entender cabíveis.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento aos recursos, apenas para excluir a responsabilidade solidária, majorando os honorários de sucumbência em 2%.

Esta Corte, no julgamento do RE 842.846/SC, paradigma do Tema 777 da repercussão geral, fixou a tese de que “o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.
A tese da subsidiariedade defendida pelo recorrente, no sentido de que o Estado somente responderia após o exaurimento da via de responsabilização do notário, foi expressamente rejeitada pela Corte de origem, que, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo próprio recorrente, registrou:

O mesmo entendimento afasta a tese acerca da responsabilidade subsidiária. 
No julgamento que levou à formação da tese, o TJSC reconheceu a responsabilidade objetiva direta e não subsidiária do Estado. 
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao desprover o recurso, atribuiu ao Estado a responsabilidade objetiva direta, e não subsidiária, por atos praticados por tabeliães, por força do art. 37, § 6º, da Constituição da República de 1988. 
[...] 
Desta forma, não há dúvidas de que a Superior Instância afastou a tese da subsidiariedade, determinando a responsabilização direta do Estado, com dever de regresso contra o causador primário.

Ressalte-se, ainda, que a tese supracitada, embora reconheça a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que causem dano a terceiros no exercício de suas funções, não afasta a responsabilidade subjetiva direta destes agentes por todos os prejuízos que causarem a terceiros, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/1994, in verbis: 

Art. 22.  Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)  

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE NOTÁRIO. ACÓRDÃO DO TJSC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A reclamação foi ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) que responsabilizou notário por omissão na prevenção de fraude na lavratura de procuração. Alegação de ofensa ao entendimento do STF no Tema 777 da Repercussão Geral. 2. A Primeira Turma, ao julgar o RE nº 1.458.470, já decidiu que a controvérsia é de natureza infraconstitucional, sendo inviável o reexame da moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias, nos termos da Súmula 279/STF. 3. Não há afronta ao entendimento fixado pelo STF no Tema 777 da Repercussão Geral, pois a Corte de origem não afastou a responsabilidade objetiva do Estado. Esta não exclui a responsabilidade dos notários, nos termos da Lei nº 8.935/94. 4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise da mesma matéria já apreciada no recurso extraordinário. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 73.355 ED-AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.4.2025)

O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente